Tribunal: TJMT
Processo: 0004590-88.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004590-88.2017.8.11.0051
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOSÉ CLÁUDIO SOARES DE BRITO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 115676465):
APELAÇÃO CÍVEL – ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTANDO QUE ATINGIU A MAIORIDADE – RENÚNCIA AO CRÉDITO PELO EXEQUENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO. A renúncia ao crédito no Cumprimento de Sentença impõe ao exequente a responsabilidade de pagamento de honorários sucumbenciais.
(TJ-MT 00045908820178110051 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Gross, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença proferida em cumprimento de sentença que, em virtude da renúncia ao crédito, julgou extinta a fase executória e condenou o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 85, §14 do CPC e artigo 4o, inciso XXI da Lei Complementar no 80/94, ao argumento de que é devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, pois “(...) labutou nos autos, por meio da interposição da ação, e em decorrência da sua atuação, o Executado foi obrigado a pagar parcialmente a dívida, bem como, foi obrigado a manifestar nos autos informando o pagamento parcial e juntando comprovantes de recibos. (...)”.
Aduz que “(...) o termo de renúncia ao valor do crédito deu-se apenas no que tange a verba principal, em nada se confundindo com o valor devido a título de honorários, que são da Defensoria Pública (...)”.
Recurso tempestivo (id 117499972).
Sem contrarrazões (id 121370497).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...)
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.)
In casu, a alegada violação ao artigo aos artigos 85, §14 do CPC e artigo 4o, inciso XXI da Lei Complementar no 80/94 está amparada na assertiva de que é devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, pois “(...) o Executado foi obrigado a pagar parcialmente a dívida, bem como, foi obrigado a manifestar nos autos informando o pagamento parcial e juntando comprovantes de recibos. (...)”.
Contudo, verifica-se que a questão relativa ao pagamento parcial da dívida não foi debatida no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça